Tribunal: STF
Processo: RE 1513809
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ATO CONSTITUTIVO. VÍCIO SANÁVEL. ARTIGO 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABSTENÇÃO, PELA PARTE RÉ, DE COBRAR PELA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NADA CONSTA CRIMINAL QUE TORNE VIÁVEL A REALIZAÇÃO DO CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES DA CASA DA MOEDA DO BRASIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    I - No que diz respeito ao pedido de isenção de custas judiciais, o artigo 4º, da Lei nº 9.289/96, que disciplina o regime das custas no âmbito federal, não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento dos aludidos encargos.



    II - Não houve a instituição de isenção das custas judiciais na Lei nº 5.895/1973, que alterou a sua natureza jurídica de autarquia para empresa pública, constando em seu artigo 11, apenas, a isenção de tributos federais em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculado às suas atividades monopolizadas ou delas decorrentes, sendo que na hipótese dos autos a discussão diz respeito à abstenção na cobrança pelas certidões de nada consta criminal dos empregados da CMB, emitidas pelo 1º, 2º, 3º e 4º Cartório de Ofícios das Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, para que se torne viável a realização do Curso de Reciclagem de Vigilantes da CMB, o que não se insere em atividade monopolizada da empresa pública.



    III - O Supremo Tribunal Federal assentou que “o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos.”. Nesse sentido: (RE 596729 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-11-2010 EMENT VOL-02428-01 PP-00128).



    IV - O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não é o simples fato de a empresa pública ou a sociedade de economia mista prestar serviço público que, por si só, já atrairia o tratamento de Fazenda Pública, sendo necessária previsão expressa em lei, bem como a ausência de qualquer possibilidade de atuação em regime de concorrência com os empreendedores do setor privado” (STJ, REsp 1.422.811, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2014). Nesse sentido: (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.779.391/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019.); (AgInt no REsp 1608527/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em15/12/2016, DJe 02/02/2017); (TRF – 2ª Região, 5ª Turma Especializada, Processo nº 5004664- 25.2022.4.02.0000, Relator: Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Data de Julgamento: 29/06/2022); (TRF – 2ª Região, 5ª Turma Especializada, Processo nº 0002040-64.2017.4.02.0000, Relator: Des. Fed. Alcides Martins, Data de Julgamento: 26/03/2019); (TRF2. AG 0010347- 07.2017.4.02.0000. 5ª Turma Especializada. Relator Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro. Dje: 07/02/2018).



    V – A ausência de juntada dos atos constitutivos da empresa apelada, além de não haver sido arguida em primeiro grau, não tendo sido objeto de manifestação na sentença recorrida, trata-se de vício sanável, conforme previsão contida no artigo 76 do Código de Processo Civil, sendo certo que, em contrarrazões ao recurso de apelação, a apelada trouxe aos autos referida documentação, acrescido ao fato de que não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo à ora apelante.



    VI - No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da sentença que indeferiu o pedido formulado pela Casa da Moeda do Brasil - CMB objetivando que o Condomínio Central de Certidões se abstenha de cobrar pelas certidões de nada consta criminal dos seus empregados, emitidas pelo 1º, 2º, 3º e 4º Cartório de Ofícios das Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, para que se torne viável a realização do Curso de Reciclagem de Vigilantes da CMB, bem como que restitua os valores já desembolsados.



    VII - Depreende-se da leitura do artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, que o direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente do pagamento de taxas, refere-se à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, o que não restou atendido na hipótese dos autos, eis que a apelante pretende a obtenção de gratuidade para emissão de várias certidões relativas a informações de terceiros, para viabilizar curso de reciclagem de vigilantes.



    VIII - Além disso, no âmbito da Reclamação nº 0003124-54.2019.2.00.0000, perante o Conselho Nacional de Justiça, em decisão trazida aos autos pela própria demandante, e proferida em 15/11/2019, resta claramente evidenciado que a gratuidade de certidões é garantida a todo aquele que requerer sua emissão com vistas ao esclarecimento de interesses pessoais, ainda que de cunho negocial.



    IX - Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação do réu, uma vez que, como se pode concluir da redação do julgado do CNJ, a gratuidade se restringe à emissão de certidões para esclarecimento de situações de cunho pessoal, ainda que para fins negociais, do próprio requerente, outorgando eficácia plena ao dispositivo constitucional imunizante da respectiva taxa, mostrando-se descabida a pretensão formulada pela apelante, objetivando alcançar a gratuidade para emissão de várias certidões relativas a informações de terceiros, para viabilizar um curso de reciclagem de vigilantes, razão pela qual não há o que prover quanto ao pedido de reconhecimento de direito à isenção e como consequência quanto ao pedido de restituição de valores desembolsados. Nesse sentido: (TRF – 2ª Região, 8ª Turma Especializada, Processo nº 5013285-79.2020.4.02.0000, Relatora: Des. Fed. Vera Lúcia Lima da Silva, Data de Julgamento: 02/02/2021).



    X - Majorada a verba honorária fixada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º, §4º, inciso III, e §11, do Código de Processo Civil.



    XI – Recurso de apelação desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, b, e LIV; 21, VIII; e 173, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente